Tribunal: TJBA
Processo: 8103150-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103150-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: JUSSARA MARIA BARBALHO BAHIA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE BRITO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, ajuizada por consumidora idosa, para determinar a apresentação de cópias de múltiplos contratos de empréstimo pessoal não consignado, após a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em seu apelo, a instituição financeira sustenta, centralmente, a ocorrência de prescrição do dever de guarda de parte dos contratos, pugnando pela reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso de apelação consiste em analisar:

a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exibição de documentos decorrentes de relação contratual bancária, definindo se incide o prazo decenal de natureza pessoal (art. 205 do Código Civil) ou o prazo quinquenal para reparação de danos (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor);

b) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em contratos de trato sucessivo, como os empréstimos com pagamento em parcelas mensais;

c) a quem incumbe o ônus da prova para a demonstração da ocorrência da prescrição;

d) a manutenção da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade, ante a comprovada resistência administrativa da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A pretensão de exibição de documentos, fundamentada no direito à informação e decorrente de uma relação contratual, possui natureza de direito pessoal. Portanto, sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que se destina exclusivamente às pretensões de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço.

Em se tratando de contratos de trato sucessivo, caracterizados por prestações periódicas e contínuas, como os contratos de empréstimo em análise, a lesão a um direito se renova a cada parcela. Consequentemente, o prazo prescricional para discutir as obrigações contratuais ou para exigir a exibição do documento que lhes dá base não se inicia na data de assinatura do contrato, mas renova-se a cada vencimento. Assim, a pretensão de análise do contrato permanece hígida enquanto houver parcelas não prescritas, o que afasta a tese de prescrição do fundo de direito.

A prescrição é fato impeditivo do direito do autor. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a ocorrência da prescrição recai sobre o réu que a alega. No caso, a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de apresentar documentos que comprovassem de forma inequívoca a data de quitação final de cada um dos contratos que reputava prescritos, limitando-se a alegações genéricas.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência. Tendo a consumidora comprovado o envio de notificação extrajudicial para obter os documentos e a inércia da instituição financeira em responder, ficou caracterizada a resistência à pretensão e a necessidade do ajuizamento da ação. Desse modo, a condenação da apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios é medida que se impõe e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de exibição de documentos de contratos bancários, por ter natureza de direito pessoal, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em contratos de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional para revisão de cláusulas ou exibição de documentos se renova a cada prestação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito com base na data de celebração do contrato. 3. O ônus de comprovar a ocorrência da prescrição, inclusive a data de quitação final de cada contrato, é do réu, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 4. Comprovada a pretensão resistida na via administrativa, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de exibição de documentos deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103150-66.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como apelada, JUSSARA MARIA BARBALHO BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PRIVIMENO ao Recurso de Apelação interposto,
nos termos do voto do relator.